Tribunal: TJMT
Processo: 1053402-96.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053402-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA CINTRA - CPF: 106.825.971-04 (APELADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), NATHALIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 730.901.581-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
JOSE DA SILVA CINTRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a adequação contratual dos encargos incidentes sobre cartão de crédito consignado, com possibilidade de restituição simples dos valores pagos a maior, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição trienal à pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais em contrato de cartão de crédito com desconto em folha; e (
ii
) saber se, diante da ausência de reforma da sentença em pontos já favoráveis à instituição financeira, há interesse recursal quanto à validade da contratação, fraude, uso do cartão e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em contratos bancários com prestações de trato sucessivo, como o desconto mensal de valores em folha de pagamento, o prazo prescricional se renova a cada desconto, sendo inaplicável a prescrição trienal.

4. O juízo
a quo
limitou a restituição apenas aos valores eventualmente pagos a maior após a adequação dos encargos contratuais, a serem apurados em liquidação, inexistindo condenação indevida à devolução em dobro.

5. Inexiste interesse recursal em relação a matérias que foram resolvidas favoravelmente ao apelante na sentença, como a validade da contratação, a inexistência de fraude ou de danos morais, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nessa parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Preliminar conhecida e rejeitada. No mérito, não se conhece do recurso, ante a ausência de interesse recursal.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos com descontos mensais decorrentes de cartão de crédito consignado, o prazo prescricional é quinquenal, com termo inicial a partir do último desconto indevido.

2. Não há interesse recursal em rediscutir matérias que foram julgadas favoravelmente à parte apelante, por ausência de utilidade e necessidade processual."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CC, art. 205; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6,
j.
12/09/2022
; TJMT, Apelação Cível 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n.º 1053402-96.2025.8.11.0041.

Na demanda, o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contudo, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Nesse sentido, o requerido trouxe aos autos a comprovação de que o Termo de Adesão, qual se deu na modalidade “cartão de crédito consignado”, com desconto em folha, contudo, sem fixar a taxa de juros utilizada, como se vê no “campo” – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, constando os encargos aplicados somente no ITEM 11 – Id nº 199935722 – pág. 03, o que desnatura o empréstimo consignado e impossibilita declarar nula a contratação.

A tese da parte autora não se sustenta pois utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com a efetivação de SAQUES e COMPRAS em estabelecimentos comerciais, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação.

Tal assertiva é constante das FATURAS de id nº 199935720 – pág. 02, 04, 08 e seguintes, a comprovação de SAQUES e COMPRAS, com a utilização do referido cartão em sua forma genuína, o que desnatura o empréstimo consignado.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas.

Os descontos em folha de pagamento vinham sendo realizados desde JULHO de 2011 a título de “cartão de crédito consignado” – Id nº 196966244 – pág. 12, até a atualidade na folha do autor.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar o referido “SAQUES” e “COMPRAS” deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

[...]
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS e ACOLHO em parte o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito nº 08201158998 – CARTÃO BONSUCESSO VISA, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT
.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.
” (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.Preliminar.

1.1.
Da prescrição trienal
.

2. Mérito.

2.1. Da
existência e validade do contrato – Ausência de fraude
.

2.2. Da
utilização efetiva do cartão
.

2.3.
Da inexistência de provas dos
danos morais.

2.4.
Pleiteia a improcedência do pedido de devolução
das parcelas
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
314401376
), impugnou as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
JOSE DA SILVA CINTRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n.º 1053402-96.2025.8.11.0041.

Na demanda, o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contudo, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...] Nesse sentido, o requerido trouxe aos autos a comprovação de que o Termo de Adesão, qual se deu na modalidade “cartão de crédito consignado”, com desconto em folha, contudo, sem fixar a taxa de juros utilizada, como se vê no “campo” – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, constando os encargos aplicados somente no ITEM 11 – Id nº 199935722 – pág. 03, o que desnatura o empréstimo consignado e impossibilita declarar nula a contratação.

A tese da parte autora não se sustenta pois utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com a efetivação de SAQUES e COMPRAS em estabelecimentos comerciais, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação.

Tal assertiva é constante das FATURAS de id nº 199935720 – pág. 02, 04, 08 e seguintes, a comprovação de SAQUES e COMPRAS, com a utilização do referido cartão em sua forma genuína, o que desnatura o empréstimo consignado.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas.

Os descontos em folha de pagamento vinham sendo realizados desde JULHO de 2011 a título de “cartão de crédito consignado” – Id nº 196966244 – pág. 12, até a atualidade na folha do autor.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar o referido “SAQUES” e “COMPRAS” deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS e ACOLHO em parte o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito nº 08201158998 – CARTÃO BONSUCESSO VISA, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT
.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.
” (grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar
suscita p
ela parte
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1.
Da prescrição trienal.

Após detido exame dos autos, tenho que
deve
ser rejeitada a tese recursal da parte
apelante
, eis que no caso em testilha, a parte recorrida pleiteia indenização por danos morais em razão do desconto indevido em conta corrente, isto porque, estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste
Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Da leitura do texto legal, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao caso em análise é o quinquenal.

Ademais, o termo inicial para a contagem desse prazo é a data do último desconto indevido.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bem como precedentes deste Sodalício, tratando-se de prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início na data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela
.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto, rejeito
a preliminar em exame
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.1.
Pleiteia a improcedência do pedido de devolução das parcelas
.

Sustenta a parte apelante que a sentença deve ser reformada no tocante à devolução das parcelas descontadas, sob o argumento de que não houve, na conduta do banco requerido, qualquer ilícito ou má-fé que a justificasse.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica
-se
que o juízo singular
determinou a repetição d
o indébito
após a adequação do contrato
, notadamente, acerca dos encargos contratuais (juros e correção monetária)
,
caso haja comprovação de pagamento
a
maior
, senão vejamos:

“Quanto ao pedido de repetição de indébito, será aferido com a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido e, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido. O que inviabiliza reconhecer quitação do contrato.

[...]

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.”

Logo, não se observa que a eventual devolução diga respeito às parcelas em si, mas sim aos encargos contratuais que excederem os limites fixados na sentença, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação.

Desse modo, à luz do art. 932, III, do Código de Processo Civil, inexistindo impugnação específica à decisão proferida pelo juízo monocrático, não deve ser conhecido o referido pleito recursal.

As demais alegações constantes das razões recursa
is
, concernentes à:

Validade da contratação

Utilização efetiva do cartão de crédito

Natureza jurídica do contrato

Transparência contratual

Fraude/contratação por terceiros

Danos morais

não comportam conhecimento recursal, haja vista que a sentença foi inteiramente favorável ao banco em tais aspectos, acolhendo integralmente suas teses defensivas, de modo que não há qualquer utilidade ou necessidade de rediscussão das matérias, configurando-se manifesta ausência de interesse recursal.

Colhe-se, nesse sentido,
julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL .
APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1 .732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 21/11/2018)
"(
AgInt
no
AREsp
1.013 .111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
DJe
16/12/2019). 2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado
"(
AgRg
no REsp 1 .441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 31/8/2015). 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso
especial .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2022)

Por tais razões, não conheço das matérias suscitadas pela instituição financeira apelante.

Conclusão

Por essas razões,
conheço parcialmente
o recurso de Apelação Cível, limitando seu conhecimento à matéria relativa à preliminar de prescrição (trienal e quinquenal), porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente o interesse recursal.

Todavia, rejeito a preliminar suscitada e,
no mérito
,
NÃO CONHEÇO DAS DEMAIS TESES RECURSAIS
, diante da ausência de interesse recursal.

Inviável a majoração dos honorários recursais (art.
85 ,
§
11 ,
do
CPC )
, uma vez que a sentença fixou que cada parte arcaria com os honorários de seu próprio advogado e não houve impugnação sobre esse ponto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025